Tribunal: TCU
Processo: 042.433/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que expediu determinações ao ora recorrente em sede de representação sobre possível não preenchimento de 5% dos postos de trabalho com pessoas deficientes, habilitadas ou reabilitadas pela Previdência Social, em descumprimento aos termos do inciso IV do art. 93 da Lei 8.213/1991.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil contra o Acórdão 92/2023-TCU-Plenário , que determinou ao Banco a adoção de diversas medidas, entre elas a de realizar concurso específico, com o objetivo de atingir o percentual mínimo de ocupação de postos de trabalho por pessoas com deficiência, habilitadas ou reabilitadas pela Previdência Social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso I; 33 e 48 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. alterar o teor do item 9.2 do Acórdão 92/2023-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: " 9.2. determinar ao Banco do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que: 9.2.1. enquanto a meta de 5% de funcionários PCD não for atingido, manter um mínimo de 12,5% das vagas de seus concursos reservadas para esse público; 9.2.2. efetuar o acompanhamento da evolução do perfil de seus empregados e, caso verifique que o percentual de reserva de vagas acima indicado não está promovendo, com a rapidez necessária, o cumprimento da legislação, passe a incrementá-lo gradativamente. 9.2.3. divulgue, por meio de sua página na Internet, informações atualizadas sobre o total de postos de trabalho ocupados na entidade, separando-os por tipo de emprego público, bem como o percentual, em cada tipo e globalmente - este para fins de atendimento ao art. 93, do inciso IV, da Lei 8.213/1991 -, que se encontra ocupado por pessoas com deficiência, habilitadas, ou beneficiários reabilitados da Previdência Social; " 9.3. recomendar ao Banco do Brasil que, em face dos bons resultados obtidos pela Caixa Econômica Federal, avalie a possibilidade de realizar concurso público exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD), concomitantemente ou alternadamente, em relação aos seus concursos gerais; 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente, ao MP/TCU e ao Ministério do Trabalho e Emprego.